Tribunal: TJSP
Processo: 1018810-59.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Atraso de voo de, aproximadamente, 10 horas – Apenas a autora recorreu da sentença, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral – Valor da indenização fixado na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais) – Inadmissibilidade da majoração – Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em

Ementa:
DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Atraso de voo de, aproximadamente, 10 horas – Apenas a autora recorreu da sentença, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral – Valor da indenização fixado na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais) – Inadmissibilidade da majoração – Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em consideração que o serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo a autora chegado ao seu destino, embora com o atraso por ela relatado – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba fixada em 15% do valor da condenação, tida por irrisória – Pretensão da autora de majorar esta verba – Admissibilidade, considerando o valor irrisório do proveito econômico obtido para tais fins – Incabível, contudo, a fixação da verba honorária advocatícia por apreciação equitativa, porquanto o caso em apreço não se enquadra na hipótese prevista no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil – Valor atribuído à causa que não se mostra baixo, de modo que este deve ser o critério adotado para arbitramento da referida verba, a teor do disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, quantia esta que se afigura adequada para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pela parte vencedora, levando em conta os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do citado dispositivo legal – Recurso provido em parte, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO